Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716308-10.2024.8.07.0018 APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na ação de ressarcimento ao erário, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que julgou procedente o pedido autoral. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo. Diante disso, intime-se a parte apelante para que recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator